Tribunal: STF
Processo: AI 116640
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAIS MILITARES. RECALCULO
DE VENCIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE SÃO PAULO, ART. 92, VIII; LEI
COMPLEMENTAR PAULISTA N. 255/1981. DECISÃO ADOTADA PELA CORTE
ESTADUAL, COM BASE NA LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO SE POS O ARESTO EM
CONFRONTO COM O ART. 116, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE A MATÉRIA
ANTERIORMENTE JULGADO PELO TRIBUNAL "A QUO". SÚMULA 280. RECURSO
NÃO ADMITIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.